Tribunal: TJES
Processo: 0006819-27.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC/2015 – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

1
) Somente dois pedidos foram formulados pelo condomínio requerente – restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral – sendo julgado parcialmente procedente o primeiro, e improcedente o segundo, com a condenação exclusiva da CESAN ao pagamento da verba honorária arbitrada.

2)
Descabe desprezar, para fins de dimensionamento da sucumbência, o pedido menos relevante (indenização por dano moral) cuja improcedência foi mantida, daí porque deve não incide o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, e sim, seu caput, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

3)
N
ão tem razão a embargante ao postular a repartição, em idêntica proporção, dos ônus sucumbenciais, porquanto caracterizada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, razão pela qual condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, na propoção de 70% pela requerida/embargante e 30% pelo autor/embargado.

4
) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com a atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006819-27.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AREIA PRETA FLAT SERVICE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC/2015 – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

1
) Somente dois pedidos foram formulados pelo condomínio requerente – restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral – sendo julgado parcialmente procedente o primeiro, e improcedente o segundo, com a condenação exclusiva da CESAN ao pagamento da verba honorária arbitrada.

2)
Descabe desprezar, para fins de dimensionamento da sucumbência, o pedido menos relevante (indenização por dano moral) cuja improcedência foi mantida, daí porque deve não incide o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, e sim, seu caput, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

3)
N
ão tem razão a embargante ao postular a repartição, em idêntica proporção, dos ônus sucumbenciais, porquanto caracterizada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, razão pela qual condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 70% pela requerida/embargante e 30% pelo autor/embargado.

4
) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com a atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
contra o acórdão emanado deste Órgão Julgador (Id 5809663) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificação a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, na presente “
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”
ajuizada pelo embargado, apenas para alterar o critério de fixação dos honorários, que deverão incidir sobre a condenação.

Em suas razões recursais (Id 6436574), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada por não ter apreciado a sua tese jurídica em prol da caracterização da sucumbência recíproca entre as partes.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, tem razão a embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado no tocante ao pretendido redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a alegada ocorrência de
sucumbência recíproca
não foi objeto de apreciação no julgamento.

Da atenta leitura do voto condutor, da lavra do eminente
Des. Manoel Alves Rabelo
, verifico que a questão atinente aos ônus sucumbenciais foi analisada, tão somente, no que concerne à
base de cálculo
a ser adotada, restando, inclusive, modificada a sentença a fim de determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação (cf. Id 5611846), sem tangenciar o pretendido redimensionamento da verba.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

In casu
, somente dois pedidos foram formulados pelo condomínio requerente – restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral – sendo julgado parcialmente procedente o primeiro, e improcedente o segundo, com a condenação exclusiva da CESAN ao pagamento da verba honorária arbitrada, o que considero ser desacertado.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto
quantitativo
, quanto o aspecto
jurídico
em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que se refere ao
aspecto quantitativo
, o requerente/embargado formulou dois pedidos e obteve êxito no primeiro, restando vencido quanto ao segundo, ao passo que, a partir do critério
jurídico
(qualitativo), observo que o pedido de maior relevância restou acolhido, ainda que não integralmente.

Todavia, descabe desprezar, para fins de dimensionamento da sucumbência, o pedido menos relevante (indenização por dano moral) cuja improcedência foi mantida, daí porque afasto a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, de modo a se aplicar o seu caput, segundo o qual “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Contudo, não tem razão a embargante ao postular a repartição, em idêntica proporção, dos ônus sucumbenciais, porquanto caracterizada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, razão pela qual condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 70% pela requerida/embargante e 30% pelo autor/embargado.

Ante o exposto,
dou

provimento
parcial
aos
embargos de declaração
para, reconhecendo a omissão do acórdão em relação à sucumbência e, atribuindo-lhe efeitos modificativos, redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.